Tribunal: STJ
Processo: 1031141-51.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2027047 - MG(2022/0297877-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: C A DE F
ADVOGADOS
: LARISSA CAMPOS MARTINS E SILVA - MG177109
WALQUIRIA MARTINS SILVA - MG068055
VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG199074
JOSE CLAUDINEI SILVA - MG064328
EMBARGADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA
: BIANCA MIZUKI DIAS DOS SANTOS - MG143054
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
impugnado, ou seja, aquela existente entre os
decisum
fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a
fundamentação e a tese defendida pela parte.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA55181103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 745c551c-c874-404c-bb60-9636d9690888

Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 745c551c-c874-404c-bb60-9636d9690888

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2027047 - MG(2022/0297877-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: C A DE F
ADVOGADOS
: LARISSA CAMPOS MARTINS E SILVA - MG177109
WALQUIRIA MARTINS SILVA - MG068055
VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG199074
JOSE CLAUDINEI SILVA - MG064328
EMBARGADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA
: BIANCA MIZUKI DIAS DOS SANTOS - MG143054
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM
ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
impugnado, ou seja, aquela existente entre os
decisum
fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a
fundamentação e a tese defendida pela parte.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. A. DE F. contra acórdão
por mim relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno (fls. 748-757), nos
termos da seguinte ementa (fls. 746-747):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA54730228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:05
Código de Controle do Documento: 33647955-5c6b-4114-ab89-72695273ba78

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
DEFICIÊNCIA
DE
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO
NÃO APRECIADA, A
ART. 870
CPC/2015
DESPEITO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ÓBICE NA
ALÍNEA
QUE PREJUDICA O EXAME DA ALÍNEA
. AGRAVO INTERNO
A
C
DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, vocacionada à uniformização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, não comporta a análise de alegada violação a
dispositivos da Constituição da República.
2. Quanto à alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do
foram
CPC/2015,
apresentadas alegações genéricas, sem especificar em quais pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem a
relevância de tais questões para o desate da controvérsia, atraindo a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
3. A tese recursal sobre a aplicação do parágrafo único do
do
art. 870
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
CPC/2015
embargos de declaração, o que reforça a incidência da Súmula n. 211 do STJ. A
alegação de ofensa ao
do
foi, ademais, genérica, impedindo,
art. 1.022
CPC/2015
inclusive, a configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
4. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, por ausência de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, com identificação das circunstâncias fáticas e jurídicas
comuns. A mera transcrição de ementas ou de trechos de votos, acompanhada de
considerações genéricas, não supre o requisito legal.
5. A existência de óbice processual ao conhecimento da matéria pela alínea
a do inciso III do
da Constituição Federal prejudica a análise da divergência
art. 105
jurisprudencial sobre o mesmo tema pela alínea .
c
6. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado contém erro material,
bem como omissões e contradições, nos seguintes termos: a) nas razões do recurso
especial não foi suscitada afronta a dispositivo constitucional, os quais foram tão
somente mencionados no tópico relativo ao pleito pelo reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional. b) no tocante à alegada contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
não há falar em aplicação da Súmula n. 284 do STF, porquanto os pontos
CPC/2015,
tidos por omissos foram devidamente explicitados no apelo nobre. c) as questões
veiculadas no recurso especial foram prequestionadas, sendo incabível a incidência da
Súmula n. 211 do STJ; d) são contraditórias as afirmações de que é aplicável a Súmula n.
Documento eletrônico VDA54730228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:05
Código de Controle do Documento: 33647955-5c6b-4114-ab89-72695273ba78

211 do STJ (ausência de prequestionamento) e de que a omissão foi apontada de forma
genérica, não reconhecendo a violação do
do
(Súmula n. 284 do
art. 1.022
CPC/2015
STF) e afastando-se o prequestionamento ficto (art. 1.025 do
.
CPC/2015)
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 823-825).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Esclareço que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
impugnado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos
decisum
utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese
defendida pela parte, tal como pretende o ora Embargante.
Nesse sentido: "a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela
interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo
a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador" (EDcl
no AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.369.902/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
17/11/2023) No mesmo entendimento:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SUPOSTA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA
PARA
EXIGÊNCIA
DO
IMPOSTO
LOCAL.
(TEMA REPETITIVO N.
). ACÓRDÃO
RESP N. 1.060.210/SC
355/STJ
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos
utilizados para embasá-lo e a respectiva conclusão, e não entre a fundamentação e a
tese defendida pela parte.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.013.897/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

Além disso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
Documento eletrônico VDA54730228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:05
Código de Controle do Documento: 33647955-5c6b-4114-ab89-72695273ba78

convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:
a) não é possível analisar, em sede de recurso especial, alegação de afronta a
dispositivo constitucional (no caso, os arts. 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Carta
Magna).
b) a pretensa contrariedade aos arts. 489 e 1.022 do
não foi
CPC/2015
concretamente explicitada, com a indicação exata dos pontos do aresto proferido pela
Corte de origem tidos por omissos, obscuros, contraditórios ou com erro material. Assim,
foi aplicada a Súmula n. 284 do STF;
c) a questão atinente ao suposto malferimento ao
parágrafo único, do
art. 870,
a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada, pela
CPC/2015,
Corte de origem, sob o exato enfoque veiculado nas razões do recurso especial. Nesse
contexto, verificou-se a ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. Foi acrescentado, ainda, que, tendo sido considerada genérica a suposta afronta ao
do
com a incidência da Súmula n. 284 do STF, ficou inviabilizada
art. 1.022
CPC/2015,
a verificação de eventual prequestionamento ficto (art. 1.025 do
;
CPC/2015)
d) o dissídio pretoriano não foi demonstrado nos termos processuais e
regimentais. Ademais, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise
a
da alegada a divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54730228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:05
Código de Controle do Documento: 33647955-5c6b-4114-ab89-72695273ba78

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual. .
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:05
Código de Controle do Documento: 33647955-5c6b-4114-ab89-72695273ba78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.027.047 / MG
Número Registro: 2022/0297877-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204910814001
10000211031133001
10000211031133002
10000211031133003
10311415120218130000 10694110045945005 50024334320198130694 50043855720198130694
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C A DE F
ADVOGADOS
: LARISSA CAMPOS MARTINS E SILVA - MG177109
WALQUIRIA MARTINS SILVA - MG068055
VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG199074
JOSE CLAUDINEI SILVA - MG064328
RECORRIDO
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA
: BIANCA MIZUKI DIAS DOS SANTOS - MG143054
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
RAFAEL AUGUSTO BAPTISTA JULIANO - MG101210
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
Documento eletrônico VDA55147044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: e4523fb2-3d04-404f-b5de-4290310872b1

DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C A DE F
ADVOGADOS
: LARISSA CAMPOS MARTINS E SILVA - MG177109
WALQUIRIA MARTINS SILVA - MG068055
VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR - MG199074
JOSE CLAUDINEI SILVA - MG064328
EMBARGADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
PROCURADORA : BIANCA MIZUKI DIAS DOS SANTOS - MG143054
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: HEBERT ALVES COELHO - MG070154
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: e4523fb2-3d04-404f-b5de-4290310872b1